Tribunal: TJES
Processo: 0005686-11.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Representação comercial; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005686-11.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: J.C. REPRESENTACOES LTDA ME e outros

APELADO: SOL EMBALAGENS PLASTICAS EIRELI e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO CORE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À JURISPRUDÊNCIA APLICÁVEL À ÉPOCA DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve a sentença de improcedência dos pedidos de indenização por verbas rescisórias e danos morais, com fundamento na inaplicabilidade da Lei nº 4.886/65 diante da ausência de registro da empresa embargante no Conselho Regional dos Representantes Comerciais (CORE). Sustenta-se omissão no acórdão quanto à tese de que, à época da constituição da empresa (2008), havia jurisprudência no sentido da desnecessidade de registro para aplicação do regime da referida lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a alegação de que a jurisprudência então vigente dispensava o registro no CORE para a incidência do regime jurídico da Lei nº 4.886/65, à época da celebração do contrato de representação comercial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado à rediscussão do mérito da decisão embargada, salvo se a correção do vício resultar, de forma necessária, na modificação do julgado.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a tese da embargante sobre a irretroatividade da jurisprudência, assentando que não houve mudança interpretativa relevante, mas sim aplicação reiterada da exigência de registro no CORE como condição para a aplicação da Lei nº 4.886/65.

5. Restou consignado no voto condutor que a ausência de registro não impede o pleito por comissões nos termos do Código Civil, mas afasta as indenizações previstas na legislação especial, sendo essa distinção devidamente fundamentada no acórdão.

6. A discordância da parte com os fundamentos adotados pela decisão não configura omissão, contradição ou obscuridade, não se prestando os embargos para rediscutir o mérito do julgamento.

7. O pedido de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos quando ausente qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração desprovidos.

*Tese de julgamento*:

1. A decisão que afasta a aplicação da Lei nº 4.886/65 por ausência de registro no CORE não incorre em omissão quando enfrenta, de forma expressa e fundamentada, a tese de irretroatividade da jurisprudência.

2. O registro no Conselho Regional de Representantes Comerciais é requisito imprescindível para a incidência do regime jurídico especial da Lei nº 4.886/65.

3. A irresignação da parte com o mérito da decisão não caracteriza vício sanável por embargos de declaração.

4. O prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos quando ausente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

*Dispositivos relevantes citados*: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II; Lei nº 4.886/1965, arts. 2º, 27, "h" e "j", e 34.

*Jurisprudência relevante citada*: STJ, EDcl no AgInt no REsp 2.129.145/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 24.02.2025, DJe 28.02.2025; STJ, AgInt no AREsp 1.324.791/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 09.05.2019, DJe 14.05.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

uida-se de embargos de declaração por meio dos quais pretende, J. C. REPRESENTAÇÕES LTDA - ME (ID 15809457), ver sanado suposto vício presente no
A
córdão (ID 15599886) que negou provimento ao recurso de Apelação Cível e manteve a improcedência dos pedidos de indenização por verbas rescisórias e danos morais, ao entender pela inaplicabilidade da Lei nº 4.886/65 devido à ausência de registro no CORE.

Irresignado, o embargante sustenta, em síntese, omissão no acórdão, pois deixou de apreciar a tese da aplicação da jurisprudência vigente à época da constituição da empresa (2008), segundo a qual a ausência de inscrição no CORE não afastava os direitos rescisórios da Lei nº 4.886/65.

É, em resumo, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória,
(na data da assinatura eletrônica)
.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0005686-11.2018.8.08.0012

EMBARGANTE: J. C. REPRESENTAÇÕES LTDA – ME

EMBARGADO: SOL EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

C
onsoante relatado, c
uida-se de embargos de declaração por meio dos quais pretende, J. C. REPRESENTAÇÕES LTDA - ME (ID 15809457), ver sanado suposto vício presente no
A
córdão (ID 15599886) que negou provimento ao recurso de Apelação Cível e manteve a improcedência dos pedidos de indenização por verbas rescisórias e danos morais, ao entender pela inaplicabilidade da Lei nº 4.886/65 devido à ausência de registro no CORE.

Irresignado, o embargante sustenta, em síntese, omissão no acórdão, pois deixou de apreciar a tese da aplicação da jurisprudência vigente à época da constituição da empresa (2008), segundo a qual a ausência de inscrição no CORE não afastava os direitos rescisórios da Lei nº 4.886/65.

Assevera que a omissão viola o dever de fundamentação (art. 93, IX, CF) e o art. 489,
§1º
, IV, do CPC, e que o enfrentamento da tese é essencial para garantir a segurança jurídica.

Subsidiariamente, para fins de prequestionamento, que se manifeste sobre a matéria à luz dos arts. 2º, 27 “h” e “j”; e 34, da Lei 4.886/1965, bem como dos arts. 489, § 1º, IV; e 1.022, II, do CPC.

O v. Acórdão embargado restou assim ementado,
in verbis:

"DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL VERBAL. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO CORE. INAPLICABILIDADE DO REGIME JURÍDICO DA LEI 4.886/65. DIREITO À REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REGIDO PELO CÓDIGO CIVIL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR VERBAS RESCISÓRIAS E DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação interposta contra sentença que, embora reconheça a existência de contrato verbal de representação comercial iniciado em 2008 e extinto unilateralmente pela apelada em 2017, julgou improcedentes os pedidos de indenização por verbas rescisórias e danos morais, ao entender que a ausência de registro da apelante no CORE/ES impede a aplicação do microssistema da Lei nº 4.886/65.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de registro no Conselho Regional de Representantes Comerciais impede a aplicação do regime jurídico especial previsto na Lei nº 4.886/65; (ii) verificar se houve comprovação suficiente para justificar indenização por lucros cessantes e danos morais decorrentes da rescisão contratual e de cancelamento de pedidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O registro no Conselho Regional de Representantes Comerciais constitui requisito imprescindível para aplicação do regime jurídico previsto na Lei nº 4.886/65, conforme reiterada jurisprudência do STJ, afastando-se o direito às verbas rescisórias previstas em seus artigos 27, alínea “j”, e 34, quando ausente tal registro.

4 - A ausência de registro não impede que o prestador de serviços pleiteie a contraprestação pelas comissões devidas, mas tais direitos devem ser regidos pelas disposições gerais do Código Civil, que não prevê as indenizações específicas da Lei nº 4.886/65.

5 - O cancelamento de vendas intermediadas pela apelante não restou comprovado por documentos idôneos, limitando-se a demonstrativos unilaterais, o que inviabiliza a configuração de lucros cessantes indenizáveis.

6 - A alegação de danos morais não encontra respaldo em prova inequívoca de abalo à imagem da pessoa jurídica, requisito indispensável para configuração do dano moral conforme Súmula 227 do STJ, mormente porque a apelante permaneceu prestando serviços à apelada por cerca de dois anos após os cancelamentos alegados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Recurso desprovido."

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Destarte, nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, via de regra, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sob a roupagem de ocorrência de vício do art. 1.022 do CPC.

Todavia, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária (EDcl no AgInt no REsp n. 2.129.145/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025).

No caso dos autos,
o voto condutor do aresto vergastado consignou expressamente que a sentença apelada, ao reconhecer a existência de contrato verbal de representação comercial, julgou improcedentes os pedidos de indenização por verbas rescisórias e danos morais, ao fundamento de que a ausência de registro da apelante no CORE/ES impedia a aplicação do microssistema previsto na Lei nº 4.886/65.

Com efeito,
ao negar provimento à Apelação,
esta Colenda Câmara
reiter
ou o entendimento de
que o registro no Conselho Regional constitui requisito imprescindível para a incidência do regime jurídico especial, afastando-se, portanto, o direito às indenizações previstas nos artigos 27, alínea "j", e 34 da legislação especial.

Além disso, o Acórdão enfrentou de modo direto e inequívoco a tese central da Embargante sobre a irretroatividade do entendimento jurisprudencial.

Não obstante, c
onforme se depreende da leitura da fundamentação, consignou-se que não houve modificação da orientação consolidada
no colendo Superior Tribunal de Justiça,
que justificasse a modulação de efeitos, mas sim a correta e reiterada interpretação da Lei nº 4.886/65, no sentido de que
o registro não é mera formalidade, mas sim pressuposto para a aplicação do regime jurídico específico
.

Saliente-se que o
julgado foi claro ao
fazer
o
distinguishing
jurisprudencial
,
e
estabelecer
que
a ausência de registro não
obsta
o pleito por comissões,
que é
regido pelo Código Civil, mas impede a aplicação das disposições específicas da Lei
nº
4.886/65,
que trata das
indenizações rescisórias.

Vê-se, portanto, que ao proferir o v. Acórdão embargado, este Órgão Julgador, analisou a matéria controvertida e deu a solução que entendeu adequada ao apreciar o recurso interposto,
refutando a tese de irretroatividade da jurisprudência por entender que o registro é pressuposto de incidência da norma
, baseando-se em vasto e consolidado precedente do Superior Tribunal de Justiça
desde antes da constituição da empresa embargante
.

Desta forma, o argumento alegadamente omitido foi expressamente enfrentado e rechaçado, o que cumpre o dever de fundamentação previsto no art. 489, 1
º
, IV, do CPC, e afasta a omissão apontada.

Vê-se, portanto, que ao proferir o v. Acórdão embargado, este Órgão Julgador, analisou a matéria controvertida e deu a solução que entendeu adequada ao apreciar o recurso interposto, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida, na medida em que a irresignação do embargante decorre de sua discordância com a conclusão do julgado, e não de um vício intrínseco.

Ademais, quanto ao pleito de prequestionamento, “
Os embargos de declaração se prestam apenas a corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, de acordo com a regra do art. 1.022 do CPC/2015, não se admitindo que, por meio deles, se promova o reexame da causa, sequer o intuito de prequestionamento autorizando o acolhimento do recurso sem que os mencionados defeitos se façam presentes. (...) Com efeito, está pacificado no STJ que ‘
o julgador não está obrigado a responder questionamentos ou teses das partes, nem mesmo ao prequestionamento numérico
’ (AgInt no AR Esp1324791/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 09/05/2019, DJe 14/05/2019)”.

Ex positis
, conclui-se que a pretensão recursal busca, sob o pretexto de sanar eventuais vícios no v. Acórdão embargado, reingressar na questão de fundo da demanda a fim de rediscutir as razões que conduziram à conclusão do julgado, o que é inviável nesta estreita via recursal aclaratória.

Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração para, no mérito, negar-lhes provimento.

É como voto.